Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
D E C I S Ã O Em petição de ID no 72704342 a apelante Vision Med Assistência Médica Ltda. informa que se encontra em liquidação extrajudicial e requer, em razão disso, a suspensão do processo, nos termos do art. 24-D, da Lei Federal n° 9.656/982 c/c art. 18, da Lei Federal n° 6.024/743, bem como a abstenção de cobrança de juros, correção monetária, cláusulas penais ou qualquer outra constrição patrimonial. Analisando-se os autos, verifica-se que não assiste razão à pretensão da apelante, uma vez que o processo ainda se encontra em fase de conhecimento e, portanto, enquanto não iniciada a execução da sentença, não há risco ao concurso de credores. Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “Apelação cível. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Suspensão do processo. Gratuidade de justiça. Ilegitimidade passiva. Taxa de juros. Necessidade de perícia. Ausência de requerimento. Abusividade não comprovada. Seguro prestamista. Tarifa de cadastro. Legalidade. 1. É desnecessária a suspensão do processo, pois , apesar da liquidação extrajudicial da instituição financeira, não há risco imediato a massa patrimonial, devendo o feito prosseguir ao menos até encerramento da fase cognitiva. 2. O deferimento da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da efetiva comprovação de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. Encontrar-se em estado de liquidação extrajudicial, por si só, não supre a necessidade probatória. 3. A legitimidade das partes é aferida com base nas asserções feitas na inicial, em que se aponta o apelante como causador dos danos. A responsabilidade é matéria de mérito. 4. Nos termos do CPC 373, I, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, portanto, ausente comprovação da abusividade na aplicação dos juros, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5. Tendo sido livremente pactuado o seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso reconhecer a licitude da cobrança do prêmio. 6. Não há ilegalidade na cobrança de tarifa de cadastro, pois foi definida quando da celebração do contrato, com anuência da contratante, e o valor respectivo não é abusivo” (Acórdão 1922724, 0709555-25.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024). “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. ACIDENTE. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. MORTE DA FILHA MENOR. INDENIZAÇAO. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS PARÂMETROS JURÍDICOS E DOUTRINÁRIOS. MAJORAÇÃO. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA. PENSÃO. CABIMENTO. COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURADORA SOB LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONDUTA NÃO CARACTERIZADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)” (Acórdão 1036095, 20120910187110APC, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2017, publicado no DJe: 08/08/2017) – Grifo nosso. Desse modo, indefiro os pedidos de suspensão processual ou de abstenção de atos de constrição, e determino o prosseguimento do julgamento do feito. Intime-se. Brasília, DF, em 11 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FILAHO Relator